Tribunal: TJMT
Processo: 1032482-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032482-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO JUNIO MACIEL DA SILVA - CPF: 062.121.721-29 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL.
REGISTRO DE DÍVIDA NO SCR. EXCLUSÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO IRRELEVANTE PARA FINS DE REGISTRO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
ALEXSANDRO JUNIO MACIEL DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada contra
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
.
O agravante alegou que houve manutenção indevida de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito e eventual reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve manutenção indevida de registro de inadimplemento no SCR após o prazo legal de cinco anos; (
ii
) avaliar se o Agravo Interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, para fins de admissibilidade e eventual aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro da dívida no SCR foi excluído em dezembro de 2023, exatamente cinco anos após o vencimento da obrigação, ocorrido em dezembro de 2018, observando o prazo regulamentar estabelecido pelo Banco Central.

A ausência do registro nos relatórios de janeiro e fevereiro de 2024 comprova a exclusão tempestiva do dado, evidenciando a regularidade da conduta do banco, não configurando falha na prestação do serviço.

O SCR, por ser sistema público de informações gerido pelo Banco Central com finalidade de supervisão do sistema financeiro, não se submete às exigências legais previstas para cadastros privados de inadimplência, como SPC e SERASA.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de registro no SCR dentro do prazo de cinco anos, contado do vencimento da dívida, é legal, ainda que o débito esteja prescrito ou não tenha havido notificação prévia.

O Agravo Interno limitou-se a reiterar argumentos já afastados, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o que compromete sua admissibilidade nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

Diante do caráter protelatório do recurso, incide a multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento da obrigação é regular e não configura falha na prestação do serviço.

O SCR possui natureza distinta dos cadastros de inadimplência privados, não sendo exigida a notificação prévia do devedor para inclusão ou exclusão de registros.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno e autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé.

__ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1026807-20.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALEXSANDRO JUNIO MACIEL DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito.

O agravante sustenta que seu débito permaneceu registrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central mesmo após a prescrição da dívida, o que caracterizaria falha na prestação do serviço. Alega, ainda, que a decisão monocrática deveria ter sido submetida à apreciação do órgão colegiado e que a anotação foi mantida de forma irregular além do prazo de cinco anos.

Passo à análise do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ALEXSANDRO JUNIO MACIEL DA SILVA

contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em face do
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A controvérsia versa sobre a alegada manutenção indevida de registro de inadimplemento em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), além do que seria, segundo o agravante, o prazo legal de permanência das informações. Alega que a dívida em questão, vencida em dezembro de 2018, permaneceu registrada no SCR além do limite de cinco anos, o que configuraria falha na prestação do serviço bancário e violação a direito da personalidade. Pleiteia, portanto, o reconhecimento da inexigibilidade do débito e eventual indenização.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso por entender que a exclusão da anotação no SCR ocorreu dentro do prazo regulamentar de cinco anos contados do vencimento da dívida. Ao interpor o presente Agravo Interno, o autor apenas reiterou os argumentos anteriormente afastados, sem impugnar diretamente os fundamentos jurídicos adotados na decisão recorrida.

Todavia, ao se analisar os documentos constantes dos autos, especialmente o relatório emitido pelo SCR, constata-se que a informação acerca do referido débito constava até
agosto
de 2022
, não havendo menção a esse registro n
os

relatórios
posteriores
. Considerando que o vencimento da obrigação se deu em
agosto
de 2021
, conclui-se que a exclusão ocorreu
dentro
no limite de cinco anos, em conformidade com a regulamentação aplicável ao sistema de informações creditícias gerido pelo Banco Central.

Ressalte-se que o SCR possui finalidade distinta dos cadastros de inadimplência de natureza privada, como SPC e SERASA. Trata-se de base de dados administrada pelo Banco Central, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional, não se sujeitando, portanto, às mesmas exigências legais quanto à notificação prévia do devedor para inclusão ou exclusão de registros. Tal distinção é amplamente reconhecida pela jurisprudência, inclusive por esta Turma Recursal, a qual tem reiterado que o prazo de cinco anos para permanência de registros no SCR conta-se a partir do vencimento da dívida, independentemente de sua exigibilidade judicial ou da prescrição do crédito.

O agravante incorreu em evidente equívoco interpretativo ao concluir que o registro mantido caracterizaria descumprimento do prazo legal. Ocorre que o sistema do SCR exibe apenas os registros ativos no momento da consulta, não apresentando retroatividade nem indicando de forma explícita a exclusão nos relatórios subsequentes. Assim, a ausência de informação referente ao débito nos meses posteriores comprova, na verdade, a exclusão efetiva no termo final do prazo regulamentar.

Dessa forma, não se pode imputar ao
recorrido
qualquer irregularidade ou falha na prestação do serviço, tampouco se justificar a declaração de inexigibilidade do débito, pois se trata de obrigação regularmente registrada e posteriormente excluída conforme os parâmetros normativos vigentes.

O entendimento jurisprudencial reforça essa conclusão, conforme precedente da Primeira Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA OU DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

"(...) Ademais, se no mês seguinte ao adimplemento do débito, ou ao término do prazo de 05 (cinco) anos, deixou de existir a informação negativa, significa que não existe mais a informação da dívida nos meses subsequentes e, portanto, ausente qualquer falha na prestação de serviço capaz de gerar dano moral indenizável."
[Quebra da Disposição de Texto]
(
N.U 1026807-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julgado em 02/12/2024, DJE 06/12/2024).

Conforme se verifica, o precedente confirma não apenas a legalidade da exclusão tempestiva dentro do quinquênio, como também esclarece que a ausência de registro nos meses subsequentes atesta o cumprimento da norma, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade ou dano moral indenizável.

Reforça-se, assim, a conclusão de que, à luz da regulamentação do Banco Central e da jurisprudência consolidada, a exclusão de registro no SCR realizada dentro do prazo de cinco anos, contado do vencimento da dívida,
não configura qualquer ilicitude, tampouco falha na prestação do serviço
, ainda que o débito esteja prescrito ou que o consumidor não tenha sido previamente notificado, pois
tais requisitos não são exigíveis no contexto do SCR
, cuja natureza é meramente informativa e regulatória.
A ausência de anotação nos meses seguintes, comprova a exclusão tempestiva do registro, inexistindo qualquer irregularidade que ampare a pretensão do recorrente.

Por fim, constata-se que o Agravo Interno não trouxe argumentos novos, tampouco impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que prejudica sua admissibilidade e evidencia seu caráter manifestamente protelatório. Assim, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, a ser depositado previamente para eventual interposição de novo recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALEXSANDRO JUNIO MACIEL DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da decisão monocrática proferida
.

Aplico ao recorrente a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, a ser corrigido pelo INPC desde a data da distribuição da ação, sem concessão de gratuidade quanto a esta penalidade.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025